Tribunal: TJDFT
Processo: 0706476-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706476-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ATAIDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 16850391). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ATAÍDES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito Substituto da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0708181-76.2020.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Doc. Num. 15105378) e contra a decisão respectiva interpôs o Recorrente recurso de Agravo Interno (Doc. Num. 15366735). Após a conclusão da formação do instrumento, o Agravante, em petição protocolizada em 16/06/2020 (Doc. Num. 16850391), requer a desistência dos recursos. É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência dos recursos de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 16 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador